Tribunal: TJDFT
Processo: 0720527-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0720527-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA. AGRAVADO: GABRIELA MARTINS POLICARPO, IRANICE MARQUES, JAIR JAIME VOIGT JUNIOR, LUDMYLLA GAMA COIMBRA, MARCELO MORA DEMARCO, MARCO ANTONIO RIBEIRO DEMARCO, MARIA RITA DA FONSECA DE MORAES, NIQUELLE ALVES DE ANDRADE, RAIMUNDO SOARES, ROBSON ARAUJO SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Zen Card Soluções em Pagamentos Ltda. contra decisão proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada por Gabriela Martins Policarpo e outros, em que o d. juízo a quo deferiu a inclusão da ora agravante no polo passivo, bem como a pesquisa e bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, para arresto até o valor de R$685.477,81 (seiscentos e oitenta e cinco mil e quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e um centavos), além da pesquisa de veículos automotores por meio do sistema RENAJUD e a inserção de gravame de transferência (ID 26775957). Em suas razões recursais, narra a agravante que os agravados firmaram com a G44 Brasil SA contrato social de sociedade em conta de participação para aplicação de capital em dinheiro, com promessa de rendimentos diários ou mensais em percentuais variáveis, e que, após a assinatura e a realização dos aportes financeiros, iniciaram-se os pagamentos dos rendimentos, disponibilizando-se ambiente virtual para acompanhamento e saque dos valores. Todavia, em meados de novembro/2019, a empresa teria passado a restringir o acesso aos rendimentos sob as mais variadas desculpas, culminando, em 25 de novembro de 2019, com a emissão de um comunicado pela G44 Brasil SA informando o “distrato unilateral” dos contratos firmados, o que ensejou a propositura da ação de origem. Argumenta que jamais firmou contrato de investimento com quaisquer das partes, mas, tão somente, contrato de intermediação com a G44 Brasil SA, celebrado em 30/11/2017, com o propósito de distribuir cartões e administrá-los através das suas plataformas digitais. Informa que, assim como os agravados, também teve o contrato rescindido unilateralmente pela G44 Brasil SA, em 22/11/2019, de modo que a responsabilização pelos prejuízos causados a todos cabe apenas a esta. Sustenta que eventual bloqueio dos seus ativos financeiros lhe trará prejuízos que podem colocar em risco até mesmo a continuidade de suas atividades. Afirma que a decisão que antecipou os efeitos da tutela baseou-se na existência de indícios de formação de grupo econômico, porém não há provas mínimas nesse sentido, até mesmo porque o quadro societário da agravante não guarda qualquer relação com os quadros societários das demais empresas. Menciona decisão recente da 1a Turma Cível em prol da tese expendida, bem como decisões de primeiro grau proferidas por diversos juízos, no sentido de que as medidas constritivas requeridas em caráter antecipatório deverão se limitar à G44 Brasil SA, alguns sob o entendimento de que a responsabilidade das sociedades integrantes de grupos societários é subsidiária, outros porque ausentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC. Discorre sobre a sua ilegitimidade passiva ad causam. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Em atendimento ao despacho de ID 26824476, a agravante promoveu o recolhimento do preparo em dobro. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Compulsando os autos de origem (ID 92215745), observa-se que os agravados requereram a inclusão da agravante no polo passivo e o arresto de seus valores e bens ao argumento de que possuía parceria com a G44, acrescentando que decisão da 4a Vara Cível de Brasília, deferindo a penhora de valores da empresa ZenCard, foi confirmada por este Tribunal de Justiça (Agravo de Instrumento no 0702233-25.2021.8.07.0000). O magistrado a quo, por sua vez, deferiu a medida reclamada pelos agravados ao fundamento de que o contrato de ID 92215747 demonstra a probabilidade do direito alegado. Ocorre que o documento em questão diz respeito ao “Contrato de Intermediação de Parcerias e Distribuição do Cartão ZenCard MasterCard” firmado entre a agravante e a G44 Brasil Intermediações Financeiras EIRELI-ME. Observa-se que a agravante é empresa prestadora de serviços em meio de pagamento, porquanto detém parceria comercial junto ao Banco Rodobens S/A para gestão de uma plataforma de cartões pré-pagos, multiuso, na bandeira MasterCard, na função crédito pré-pago recarregável, competindo-lhe, dentre outras funções descritas na Cláusula Segunda, reabastecer pontos de venda da G44; cumprir normas e regulamentos da Bandeira MasterCard para perfeito funcionamento do cartão; gerir a plataforma de processamento do cartão. Por outro lado, competia a G44 apresentar o cartão aos potenciais pontos de venda ou usuários; assumir a responsabilidade pelo pagamento dos cartões; arcar com os custos da distribuição; responder pelo uso inadequado, envidando seus maiores esforços para impedir que sejam realizadas, por meio do cartão, operações baseadas em pirâmide financeira ou similar, dentre outras operações suspeitas (Cláusula Segunda, I, ‘h’ e ‘h.1’). Com efeito, analisando-se o contrato de intermediação não se constata, ao menos nesse momento de cognição sumária, qualquer menção ao contrato de investimento firmado entre a G44 e os agravados. Importante registrar que, ao contrário do alegado pelos agravados, este Tribunal de Justiça não confirmou decisão de arresto nos autos do Agravo de Instrumento no 0702233-25.2021.8.07.0000. Isso porque aludido recurso sequer fora conhecido pelo e. Relator, Desembargador Esdras Neves, conforme ID 92215746 dos autos de origem, de maneira que, ao menos nesse recurso, a matéria não foi examinada em segundo grau. No entanto, esta 1a Turma Cível, em decisão recente, deu parcial provimento a recurso interposto pela ora agravante para afastar o arresto cautelar. Confira-se a ementa do julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO CAUTELAR. AUSÊNCIA REQUISITOS ART. 300, CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. No caso dos autos foi deferido o pedido de arresto cautelar, porquanto as empresas sobre as quais a desconsideração foi determinada, ainda não fazem parte do cumprimento de sentença, assim, imprescindível estarem presentes nos autos os requisitos constantes no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo ou risco ao resultado útil do processo. 1.1. O perigo do dano apto a ensejar a necessidade de deferimento do arresto cautelar deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem a possível frustração da futura satisfação do crédito, tais como aquelas que revelam o intento do devedor de se ausentar furtivamente, vender bens, tornar-se insolvente, contrair dívidas ou transferir a titularidade de bens. Precedentes. 2. Não restou demonstrado de plano os requisitos delineados, de forma que somente depois de oportunizado ao agravante e as empresas em que figura como sócio se manifestarem sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos autos de origem, é que o juízo poderá determinar o arresto de bens da sociedade empresarial e dos sócios, caso entenda necessário. 3. Recurso conhecido e recurso parcialmente provido. Decisão reformada em parte. (Acórdão 1338130, 07015915220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. INVESTIMENTOS. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DE PATRIMÔNIO DA PARTE AGRAVADA. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DAS AGRAVADAS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 300 E 301 DO CPC. AUSENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. O cerne da presente controvérsia recursal reside na pretensão da autora/recorrente em obter a antecipação da tutela recursal para que seja realizada, ainda na fase de conhecimento, a constrição (arresto) de bens móveis, imóveis e valores existentes nas contas bancárias titularizadas pela parte requerida/agravada, bem como o reconhecimento da existência de grupo econômico, solidariedade e desconsideração da personalidade jurídica das agravadas, visando garantir o resultado útil do processo, sob a alegação, em linhas gerais, de que fora vítima de um esquema de pirâmide financeira. 2. Com efeito, o atual Código de Processo Civil prevê em seu art. 301 que "A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito". 3. Por se tratar de espécie de tutela de urgência, o pedido de natureza cautelar não prescinde da demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). 4. Tendo em vista os documentos colacionados aos autos e considerando as alegações recursais, nos estritos limites deste momento processual, inobstante haver importantes indícios que colocam sob suspeita o Contrato Social de Sociedade em Conta de Participação firmado entre as partes, de outro lado, não se verifica elementos concretos que apontem para dilapidação de patrimônio por parte das requeridas ou da prática de atos que, objetivamente, visem à frustração de eventual e futura execução, tampouco elementos que demonstrem abuso da personalidade jurídica mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do artigo 50 do Código Civil. 4.1. Cabe registrar que a mera existência de considerável número de processos em face de determinada empresa não deve servir de motivo razoável para a determinação automática da medida cautelar de arresto, tampouco reconhecimento de grupo econômico e deferimento de desconsideração da personalidade jurídica. 5. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. (Acórdão 1343970, 07063298320218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 8/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse cenário, o bloqueio de valores e bens da agravante configura medida drástica e prematura, na medida em que o feito de origem encontra-se ainda em fase cognitiva, não tendo sequer estabelecido o contraditório. Desse modo, inexiste apuração de responsabilidade da parte agravante, mesmo que solidária com as demais requeridas. Destarte, considerando que a tutela de urgência deve se adequar às garantias do devido processo legal, não se mostra apropriada, com a devida vênia, a sua concessão inaudita altera pars, quando a matéria, como visto, exige instrução probatória para a correta elucidação dos fatos. Ademais, a medida pode obstar o exercício das atividades empresariais da recorrente. Por fim, não há elementos nos autos a indicar a insolvência ou incapacidade financeira da agravante, motivo também a ensejar a concessão do efeito suspensivo colimado. Posto isso, DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de julho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora